Tribunal: TJES
Processo: 5006944-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006944-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Miltonzalém Ribeiro da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da “
ação monitória
” ajuizada por
Banco Safra S/A
, em sede de
cumprimento definitivo de sentença
, determinou a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelo exequente para que procedesse a penhora e transferência de valores e/ou investimentos em nome dos executados (Id 1935122, p. 9).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1935114), em síntese, que:
(i)
a decisão que determinou a penhora de valores mantidos em previdência privada é nula por ausência de fundamentação e por não terem os executados sido previamente intimados para se manifestarem;
(ii)
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1121719/SP, reconheceu que é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto, ou seja, casuisticamente;
(iii)
além da ausência de fundamentação, a decisão agravada também padece de nulidade por inobservância do devido processo legal previsto no art. 854, §§ 2º a 5º, do Código de Processo Civil;
(iv)
é obrigatória a prévia intimação do executado acerca da indisponibilidade incidente sobre seus bens, a fim de oportunizar-lhe a demonstração de sua impenhorabilidade e, somente após, se rejeitada ou não apresentada defesa, é possível a conversão da indisponibilidade de bens em penhora; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que a decisão agravada não produza efeitos até que seja julgado em caráter definitivo por este Tribunal.

Ao recepcionar este recurso, indeferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 2306236).

Na sequência, o agravante reiterou o pedido de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (Id 2673436).

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2908162).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer
do recurso e a este
negar provimento
, mantendo íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Miltonzalém Ribeiro da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da “
ação monitória
” ajuizada por
Banco Safra S/A
, em
cumprimento definitivo de sentença
, determinou a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelo exequente para que procedesse a penhora e transferência de valores e/ou investimentos em nome dos executados (Id 1935122, p. 9).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1935114), em síntese, que:
(i)
a decisão que determinou a penhora de valores mantidos em previdência privada é nula por ausência de fundamentação e por não terem os executados sido previamente intimados para se manifestarem;
(ii)
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1121719/SP, reconheceu que é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto, ou seja, casuisticamente;
(iii)
além da ausência de fundamentação, a decisão agravada também padece de nulidade por inobservância do devido processo legal previsto no art. 854, §§ 2º a 5º, do Código de Processo Civil;
(iv)
é obrigatória a prévia intimação do executado acerca da indisponibilidade incidente sobre seus bens, a fim de oportunizar-lhe a demonstração de sua impenhorabilidade e, somente após, se rejeitada ou não apresentada defesa, é possível a conversão da indisponibilidade de bens em penhora; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que a decisão agravada não produza efeitos até que seja julgado em caráter definitivo por este Tribunal.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

A começar pela aventada
nulidade
da decisão agravada por ausência de fundamentação e por não ter sido determinada a intimação do agravante, a sua análise demanda uma breve síntese dos fatos ocorridos na lide originária. Vejamos.

Ao dar início à fase de cumprimento de sentença, no dia 08/04/2019 (Id 1935122), o exequente requereu a expedição de ofícios a várias instituições financeiras a fim de que procedessem a “
penhora e transferência para estes autos de quaisquer valores/investimentos que existam em nome dos Executados..
”, o que foi deferido pelo juiz (Id 1935122, p. 09), inclusive,
com a intimação dos executados
(Id 1935122, p. 13).

As instituições financeiras oficiadas responderam ao Juízo, algumas delas noticiando a localização de valores/investimentos em nome do agravante, e outras não (cf. Id's 1935123 e 1935124), sendo procedida a abertura de conta judicial para que os valores localizados (R$ 172.244,69) fossem depositados (Id 1935126, p. 17).

Após, o banco exequente requereu a intimação dos executados para ciência “
das penhoras realizadas em seus planos de previdência privada
...” (cf. Id 1935127, p. 07/08) e, após seu deferimento pelo juiz (Id 1935127, p. 14/15) e intimação dos executados (Id 1935127, p. 16/17), sobreveio a interposição do presente recurso.

Pois bem, no que se refere a aventada ausência de fundamentação válida, sabe-se que, aviado o cumprimento de sentença e efetivada a intimação para pagamento, a legislação processual civil legitima a utilização de meios de coerção com a finalidade de realizar a obrigação exequenda e, muito embora tais medidas não estejam sujeitas à apreciação discricionária do juiz, compete-lhe impulsionar e velar para que o intento executivo se consume (CPC/2015, art. 139, inciso IV
1
), em conformidade com o devido processo legal.

Com efeito, em se tratando de pretensão executória legítima, com amparo na legislação processual civil vigente (CPC/2015, art. 854), seu deferimento pelo juiz, à época, não demandava maiores digressões, com vistas a impulsionar o cumprimento de sentença, tal qual procedido no Juízo de 1º grau.

Quanto a intimação dos executados, cuja alegada ausência é, a princípio, o elemento motivador da irresignação do agravante, é importante rememorar a redação do art. 854 do Código de Processo Civil:

Art. 854
. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

O pedido deferido pelo juiz, no sentido de que se procedesse a “
penhora e transferência para estes autos de quaisquer valores/investimentos que existam em nome dos Executados...
”, contém atecnia ao ser requerida a “penhora”, eis que se pretendia, tão somente, a
indisponibilidade
de numerário/aplicações financeiras, cujo art. 854 do Código de Processo Civil, acima transcrito, prevê a ausência de ciência prévia do ato ao executado.

De todo modo, consta dos autos eletrônicos que o agravante foi intimado, por intermédio de seu advogado, da
indisponibilidade
determinada (Id 1935122, p. 13), optando, contudo, por não se pronunciar.

Só
depois de
tornados indisponíveis
,

é que se determina a intimação dos executados (CPC, art. 854, § 2º
2
), conforme ocorreu nos autos originários (Id 1935127, p. 14/15), a princípio, de forma correta, desprovida da mácula apontada pelo agravante.

Apenas para ilustrar:

“Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Executada citada por edital e defendida por Curador Especial – Decisão que reputou desnecessária nova intimação da executada acerca de outro bloqueio de valores, tendo em vista o edital publicado e a ausência de sua manifestação anterior – Alegação de ofensa ao disposto no art. 854, §2º do CPC – Inocorrência –
A determinação às instituições financeiras para tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado deve ser feita sem a ciência prévia deste com a finalidade de evitar desvio dos valores antes do bloqueio
– Contraditório que, nesta hipótese, é diferido, já que
o §3º do supracitado dispositivo dá a oportunidade ao executado de, no prazo de 5 dias após a intimação da indisponibilidade, demonstrar que foram bloqueados valores em excesso
– Executada que não está sem defesa nos autos, podendo o Curador Especial a ela nomeado alegar eventual excesso de execução ou outra matéria de defesa, de modo que inexiste cerceamento de defesa, não padecendo a r. decisão agravada de qualquer nulidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.”

(TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2053564-88.2022.8.26.0000, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, julgado em 25/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA CAUTELAR- INDISPONIBILIDADE DE BENS - GARANTIA - AUSÊNCIA - EXPEDIÇÃO SEM CIÊNCIA PRÉVIA DO DEVEDOR - ART. 854 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente apresentação de garantia satisfatória, é possível a decretação de medida de indisponibilidade de bens e direitos da parte executada.
A falta de intimação do executado antes da medida cautelar não causa qualquer nulidade, tendo em vista que o art. 854 do CPC explicita que a medida constritiva, para sua efetivação, deve ser expedido sem sua ciência prévia
. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJMG, 8ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5933963-51.2020.8.13.0000, rel. Des. Fábio Torres de Sousa, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 16/03/2021)

“(...) 1. O art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC prevê que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado, incumbindo-lhe comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva. Assim, na forma do art. 854, § 4º, da Lei Processual Civil, acolhidas quaisquer das referidas arguições do executado, 'o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas'. Note-se, portanto, que
o procedimento delineado não prediz qualquer nulidade da decisão que determina o cancelamento de eventual indisponibilidade financeira, irregular ou excessiva, sem prévia intimação do credor para manifestar-se acerca da impugnação à penhora
. Tal intimação prévia do credor sequer encontra-se prevista nos dispositivos que estabelecem o referido procedimento.

2. (...)

5. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento nº 0712030-25.2021.8.07.0000, rel. Des. Sandra Reves, julgado em 28/07/2021, publ. PJe em 18/08/2021)

Nesse cenário, é desacertado o argumento contido nas razões recursais – já na seara meritória recursal – de que seria obrigatória a prévia intimação do executado sobre a indisponibilidade incidente sobre seus bens para oportunizar-lhe a demonstração de sua impenhorabilidade e, somente após, se rejeitada ou não apresentada defesa, seria possível a conversão da indisponibilidade de bens em penhora.

E assim entendo porque, como já dito, do ato de indisponibilidade não há previsão na legislação processual civil de prévia intimação do executado (CPC, art. 854,
caput
), que deve se concretizar, tão somente, após serem tornados indisponíveis seus ativos financeiros (CPC, art. 854, § 2º), incumbindo-lhe comprovar, em 5 (cinco) dias, que
(i)
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; e
(ii)
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3º), cuja arguição, de qualquer delas, não há informação nos presentes autos eletrônicos.

Em assim sendo, não se vislumbrando mácula no procedimento adotado, o pretendido cancelamento da indisponibilidade só é cabível, a meu ver, na eventual possibilidade de o juiz acolher quaisquer das arguições acima (I e II), tal qual estabelece o § 4º do art. 854 do Código de Processo Civil
3
.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
nego
provimento
.

É
como voto
.

1
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

2
Art. 854 (...)

§ 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

3
Art. 854 (...)

§ 4º. Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

AAgrInstr5006944-02-vt

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – LOCALIZAÇÃO DE VALORES/INVESTIMENTOS EM NOME DOS EXECUTADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INDISPONIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – ARTIGO 854 DO CPC – POSSIBILIDADE DE SEREM ARGUIDAS PELO EXECUTADO, DEPOIS DE TORNADOS INDISPONÍVEIS OS VALORES, A IMPENHORABILIDADE OU A SUA EXCESSIVIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Em se tratando de pretensão executória legítima, com amparo na legislação processual civil vigente (CPC/2015, art. 854), seu deferimento pelo juiz, à época, não demandava maiores digressões, com vistas a impulsionar o cumprimento de sentença, tal qual procedido no Juízo de 1º grau.

2)
O pedido deferido pelo juiz, no sentido de que se procedesse a “penhora e transferência para estes autos de quaisquer valores/investimentos que existam em nome dos Executados...”, contém atecnia ao ser requerida a “penhora”, eis que se pretendia, tão somente, a indisponibilidade de numerário/aplicações financeiras, cujo art. 854 do CPC/2015 prevê a ausência de ciência prévia do ato ao executado.

3)
Somente depois de tornados indisponíveis, é que se determina a intimação dos executados (CPC, art. 854, § 2º), conforme ocorreu nos autos originários, de forma correta, desprovida da mácula apontada pelo agravante.

4)
Do ato de indisponibilidade não há previsão na legislação processual civil de prévia intimação do executado (CPC, art. 854, caput), que deve se concretizar, tão somente, após serem tornados indisponíveis seus ativos financeiros (CPC, art. 854, § 2º), incumbindo-lhe comprovar, em 5 (cinco) dias, que (i) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; e (ii) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3º), cuja arguição, de qualquer delas, não há informação nos presentes autos eletrônicos.

5
)
Não se vislumbrando mácula no procedimento adotado, o cancelamento da indisponibilidade só é cabível na eventual possibilidade de o juiz acolher quaisquer das arguições acima (I e II), tal qual estabelece o § 4º do art. 854 do Código de Processo Civil.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.